Tribunal: TJMT
Processo: 1003044-60.2023.8.11.0086
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003044-60.2023.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JESSICA GOMES - CPF: 013.239.882-62 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. RELAÇÃO JURIDICA COMPROVADA. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. CONTRATO COM ASSINATURA VIRTUAL MOBILE. EXTRATO COM DEMONSTRATIVOS DE DIVERSAS TRANSAÇÕES. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

Se há prova da relação jurídica e existência da dívida diante de cartão de crédito de não correntista, não há que falar em ato ilícito, e, por não ter sido efetuado o pagamento do débito vencido, a negativação do nome do consumidor nos órgãos protetivos, em razão da inadimplência, constitui exercício regular de direito e não gera dano moral.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1003044-60.2023.8.11.0086

Classe CNJ

460

Origem:

Núcleo De Justiça Digital Dos Juizados Especiais

Recorrente(S):

Banco do Brasil S.A.

Recorrido(S):

Jessica Gomes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 de dezembro de 2023

VOTO:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, opino pela

PROCEDÊNCIA da pretensão inicial para DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição restritiva e para CONDENAR a Reclamada a pagar ao Reclamante a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).
”.

A Reclamante alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que não reconhece relação jurídica com a Reclamada, bem como a divida em questão, no valor de R$ 881,37 inscrita em 26/12/2021.

Em contrapartida, a parte Recorrente, em sua defesa, sustenta que a autora possui vínculo com a o Banco Réu na medida em que a conta foi regularmente aberta via mobile com assinatura eletrônica de contratação, assevera que houve a aquisição pela autora de conta cartão “OUROCARD FACIL VISA – MODALIDADE NÃO CORRENTISTA”. Contudo, diante da inadimplência com o pagamento das demais faturas, teve o seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes e a origem do débito, conforme documentos pessoais enviados para contratação corroborando com a tese defensiva, tese e documentos
não impugnados.

Documentos enviados na contratação mobile:

Documentos da exordial:

Cabia a Reclamante impugnar os documentos e tese da defesa, ao menos a fim de comprovar que estava adimplente com a instituição financeira, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Por se tratar de débito devido, diante da ausência da prova do pagamento do débito, ônus que incumbia a Reclamante, a negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, se trata de exercício regular de direito, não dá ensejo à indenização a título de dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe

provimento
e julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023